Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A demanda originária diz respeito à ação de reintegração de posse, mediante a qual a autora visa reaver a posse sobre o bem em virtude de esbulho praticado pela parte requerida. O pedido veiculado requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; o esbulho praticado pela parte requerida; a data do esbulho; e a perda da posse.
2. Nos limites de cognição do presente recurso, a melhor posse restou caracterizada em favor da requerente, tendo em vista o teor dos depoimentos, que convergiram no sentido de que a autora sempre residiu com o seu ex-companheiro no imóvel, ao passo que a requerida apenas passou a exercer a posse do bem após o falecimento de seu pai, na linha do entendimento perfilhado pelo Juízo de origem na decisão impugnada.
3. As alegações apresentadas pela agravante, bem como as razões declinadas pela parte autora, devem ser apreciadas após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de se esclarecer as questões controvertidas, cuja análise se mostra incompatível com o rito do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.